Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 969 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que suspendeu o cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores depositados em juízo ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, impede o levantamento de valores depositados em juízo e suspende o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Na espécie, a ação rescisória que buscava desconstituir o título exequendo não foi conhecida, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos legais. Assim, não subsiste qualquer fundamento jurídico que justifique a suspensão da execução do título judicial.
5. Precedentes deste Tribunal confirmam que, sem a concessão de medida liminar ou de efeito suspensivo, a simples existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução e o levantamento de valores já depositados.
6. O artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC não é aplicável à hipótese, pois o cumprimento de sentença decorre de título transitado em julgado, sendo autônomo e desvinculado da ação rescisória proposta.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo.

(Ive)